Tribunal: TJES
Processo: 5013916-15.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013916-15.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO AFASTADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que o recorrente alega que realizou contrato de empréstimo consignado com a requerida, contudo alega que junto ao contrato de empréstimo consignado também foi realizado um contrato de cartão de crédito consignado, o qual alega que não solicitou.

Nas razões recursais, o Recorrente em ID nº 3496885 que o requerido não prestou informações suficientes sobre a contratação do cartão de crédito consignado ao requerente e que as taxas cobradas são abusivas.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não devem prosperar.

No decorrer da instrução probatória, verifico a existência de contrato firmado entre a instituição financeira e a Recorrente de ID 3496775, em relação ao qual o requerente não se opôs.

À vista disso, entendo que a parte autora, ora Recorrente, possuía ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos, uma vez que é possível notar segue expresso no presente contrato a modalidade de cartão de crédito consignado, afastando a existência de qualquer erro acerca da modalidade contratada.

Sendo assim, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte recorrente não foi enganada na contratação do cartão de crédito consignado, pois aceitou as regras de descontos em seu vencimento mensal.

Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo banco réu, já
que agiu em exercício regular de direito,
e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, vez que o contrato se mostra válido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.